Tribunal: STF
Processo: HC 195363
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antônio Muniz Filho, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do RHC nº 120.777/SP.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a atipicidade da conduta imputada na ação penal à qual o paciente responde pelos crimes tipificados nos arts. 299 e 342, §1º, do Código Penal (falsidade ideológica e falsa perícia).
    Narra que 
    “o Paciente é criminalmente perseguido por ter simplesmente oferecido laudo de análise grafotécnica, de forma absolutamente escorreita e sem qualquer indício de dolo ou fraude, a revelar, inegavelmente, violação às prerrogativas profissionais.”
    Segundo a defesa, 
    “o laudo pericial particular elaborado pelo Paciente não contém qualquer erro [aspecto aferível de plano], tampouco é fruto de conluio ou fraude, refletindo apenas a opinião técnica do expert, sem caráter vinculante.” 
    Requereu o deferimento da liminar para suspender o andamento da ação penal na origem.
    Por não vislumbrar os requisitos necessários, indeferi a liminar requerida.
    Solicitei informações ao juízo de primeiro grau, que foram oportunamente prestadas (edoc 18).
    Abri vista dos autos à PGR, que opinou pelo não conhecimento da ordem ou, caso conhecida, pela denegação. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do ato decisório ora impugnado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSA PERÍCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS OU DO RECURSO QUE LHE FAZ AS VEZES. DEMAIS TESES DEFENSIVAS TAMBÉM EXIGEM A INCURSÃO PROBATÓRIA. PETIÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA.”
    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 120.777/SP, o que atrai para espécie o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 
    Ainda que superado esse óbice processual, não vislumbro na decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 
    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não verifico nesta impetração.
    Destaco precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    No caso, consoante se infere da decisão impugnada,
    “De início, destaco que a denúncia descreve que o Recorrente teria sido contratado como perito particular de ex-Prefeito do Município de São Sebastião da Grama, para elaborar "um laudo concluindo que as assinaturas lançadas por Emílio Bizon Neto [ex-Prefeito] em cheques de titularidade da Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama - SP, utilizados num grande esquema de corrupção, eram falsas"; e, após, "contrariando a prova produzida nos autos, apresentou uma versão mendaz no processo cível referente à apuração da improbidade administrativa", reafirmando "ter constatado a falsidade das assinaturas apostas nos cheques utilizados no esquema de corrupção, inclusive declarando que assinaturas apostas nos documentos fornecidos pela Prefeitura, que estão nos autos, são falsas" (fls. 375-378; sem grifos no original). 
    Com base nessa transcrição, pontuo que, nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte, "[o] trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade" (RHC 130.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020; sem grifos no original). 
    Vejo que o caso em concreto não se enquadra na hipótese supradelineada, pois não salta aos olhos a alegada atipicidade da conduta do Recorrente, até mesmo porque o Tribunal estadual avaliou ser precoce qualquer constatação nesse sentido, pois "encontram-se presentes os requisitos exigidos para o recebimento da denúncia e consequente instauração da ação penal, não se verificando na hipótese qualquer constrangimento ilegal"; e que "a matéria aventada requer o exame aprofundado da prova, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal, o qual deverá ser analisado oportunamente pelo Juízo da 1.ª Instância, sob o crivo do contraditório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, sob pena de supressão de grau de jurisdição" (fl. 473; sem grifos no original). 
    Tenho que para infirmar o entendimento das instâncias ordinárias de que não seria hipótese de reconhecimento de atipicidade da conduta, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos autos, algo inviável de se promover na estreita via do habeas corpus ou do recurso que lhe faz as vezes. 
    Dessa forma, não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime, sendo certo que, no curso da instrução processual, poderá a Defesa demonstrar a veracidade das alegações.”
    Dessa perspectiva, não se vislumbra, de forma inequívoca, hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que, excepcionalmente, legitimam o pedido de habeas corpus com finalidade de trancar ação penal.
    Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já afirmou que 
    “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15 – grifos nossos). 
    Ademais, na esteira do entendimento da Corte, “a via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).
    Por fim, bem ressaltou a PGR que 
    “não procede o argumento da defesa de que é cabível ao paciente as garantias legais atinentes à advocacia uma vez que ele exerce a função de advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB-SP, visto que o paciente não atuou como tal na Ação Civil Pública, nº 3000215-53.2013.8.26.0588, ajuizada contra o ex-prefeito da Comarca de São Sebastião da Grama, mas sim como assistente técnico e, em seguida, como testemunha. Deste modo, para tais atividades não se vislumbram quaisquer das prerrogativas requeridas.”
    Diante desse quadro, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente